Tribunal: STF
Processo: HC 230219
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Publica do Estado de Goiás em favor de Lucas de Moura Moreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 819.903/GO, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 3)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 12,8 k g de maconha. Relata que a denúncia não foi recebida pela 1ª instância, em decisão reformada por recurso em sentido estrito da acusação, mantido pelo ato apontado como coator.



    Alega que os policiais militares teriam adentrado o domicílio do paciente em busca de drogas, à 0:17, a partir de denúncia anônima via telefone - o que tornaria ilícito o ato e nula a apreensão.



     Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trecho relevante da sentença que rejeitou a denúncia:



    “Em suma, percebe-se que os policiais se deslocaram até a casa do denunciado após terem recebido denúncia anônima. Não houve nenhuma diligência anterior para confirmar a veracidade das informações. Os policiais apenas de informações apócrifas invadiram a casa do denunciado sem nenhuma diligência que levantasse suspeita do crime.



    Para todo e qualquer crime deve haver indícios factuais que justificam o adentramento dos policiais em domicílio para que a proteção à intimidade e privacidade seja resguardada como exige a Constituição da República.



    Pelos depoimentos prestado pelos policiais é perceptível constatar a ilegalidade da ação policial que de forma deliberada e sem indícios mínimos de materialidade ou autoria de crime adentraram na residência do acusado”. (eDOC 2, p. 352)



    Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação do acórdão do RESE que recebeu a denúncia contra o paciente:



    “O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, Alexandre Bizzotto, reconheceu a ilicitude da prova obtida decorrente de invasão domiciliar e rejeitou a denúncia.



    Numa análise dos autos, tenho que razão não assiste ao embargante, devendo prevalecer o voto majoritário embargado.



    Consoante narrativa no RAI nº 19384424, policiais da ROTAM receberam informação de que havia uma residência que era usada para a guarda e venda de drogas; lá, recebidos por Lucas, que franqueou a entrada da equipe. Na casa, localizadas 16 (dezesseis) peças de maconha, balança de precisão, R$ 90,00 (noventa reais), celulares e embalagens.



    O condutor, policial militar Aroaldo Ribeiro Cardoso, declarou que:



    '[...] receberam uma denúncia pela ROTAM denúncias na qual havia a narrativa de que a casa, localizada na Rua Bady Helou, Qd 03, Lt 08, Jardim Helou, nesta Capital, estaria com movimento suspeito, o qual poderia caracterizar tráfico de drogas. Dirigiram-se até o local e ao baterem no portão foram recebidos pelo Lucas de Moura Moreira. Ao ver que era a polícia militar o mesmo abriu o portão, arguido se tinha drogas, o mesmo negou.



    Ao adentrarem na residência Lucas de Moura acabou confessando que tinha drogas no interior da geladeira. Ainda mencionou que estava refrigerada por ser droga de qualidade ruim (a droga secava muito rápido). Tratava-se de 16 (dezesseis) peças de substância aparentando ser maconha (laudo em anexo). Informou que estava guardando a droga para um preso do sistema chamado Fabinho e que ganharia a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). A pessoa Ghean Felipe Araújo dos Santos encontrava-se na casa, mas segundo Lucas de Moura o mesmo estava no local somente para assistir a um filme. Na busca domiciliar foram encontrados os seguintes objetos: balança de precisão no forro da sala da casa, sacos plásticos e insulfilme na gaveta da cozinha, a quantia de R$90,00 (noventa reais) no bolso de Lucas de Moura'.



    Ghean Felipe Araújo dos Santos declarou conhecer Lucas há aproximadamente três anos e que no dia dos fatos esteve na casa dele para jogar videogame; que Lucas residia no local cerca de um mês, já que costuma se mudar frequentemente; que sabe que Lucas estava guardando porções de maconha na geladeira, pois o imóvel exalava forte odor. Conta ter presenciado o embargante vender droga para uma pessoa desconhecida e Lucas sempre dizia que não queria envolver Ghean no crime e como permaneceu na área da residência não viu os policiais localizando o entorpecente na geladeira.



    Na delegacia, o policial militar Marcos José de Moura Ponte contou que Lucas confessou que tinha drogas no interior da geladeira e que o motivo do entorpecente estar naquele local era devido a ser de qualidade ruim; que ele afirmou guardar a droga para um preso chamado Fabinho. Por fim, relatou ter localizado no forro da sala da casa uma balança de precisão e o outro membro da equipe policial encontrou sacos plásticos e insufilme na gaveta da cozinha. Em revista pessoal, encontrados com Lucas a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) e um celular.



    Lucas, para a autoridade policial afirmou:



    '... que reside em sua atual moradia há aproximadamente dois meses. Declara que estava guardando a droga encontrada em sua casa para um tal de Flavinho e que receberia dois mil reais para guardá-la. Afirma que os demais objetos relacionados ao crime de tráfico de drogas, como balança digital, embalagens plásticas e plástico insufilm foram deixados em sua casa com a droga. Certifica que a colocava na geladeira para conservação. Não sabe informar quando iriam buscar o entorpecente, já que o tal Flavinho se encontra no sistema prisional. Declara que conhece Ghean há aproximadamente três anos e que hoje ele esteve em sua casa apenas para jogar vídeo game e apenas chegou a ver a droga na geladeira, não tendo nenhum envolvimento com o entorpecente. Declara que não é usuário de maconha e que Ghean também não usa drogas.'



    Foram apreendidas 16 (dezesseis) peças de maconha pesando 12,8 kg (doze quilos e oitocentos gramas), além de balança de precisão, R$ 90,00 (noventa reais), celulares e embalagens.



    Aparentemente, o embagante franqueou a entrada dos policiais na casa”. (eDOC 4, p. 4)



    Anotando que a Corte local é “soberana na delimitação do quadro fático-probatório” e que na instrução criminal “será possível à defesa produzir provas no sentido de que não fora autorizada a entrada dos policiais no domicílio do agravante”, o STJ negou a ordem de habeas corpus.



    Todavia, o caso é de concessão da ordem.



    A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que denúncias anônimas não podem embasar, por si sós, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões, devendo, para tanto, ser complementadas por diligências investigativas posteriores. Conforme precedentes desta Segunda Turma:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 3º, INC. II, DA LEI N. 8.137/1990 E NOS ARTS. 325 E 319 DO CÓDIGO PENAL. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NÃO REALIZADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL DEFLAGRADA APENAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. 1. Elementos dos autos que evidenciam não ter havido investigação preliminar para corroborar o que exposto em denúncia anônima. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedente...” (HC 108.147, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013)



    “Direito penal e processual penal. Ilicitude de busca e apreensão. 2. Fundamentação em denúncia anônima sem diligências complementares. Ilegalidade. Precedentes. (...) 4. Ordem de habeas corpus concedida para declarar a ilicitude da busca e apreensão realizada e, consequentemente, dos elementos probatórios produzidos por sua derivação. Trancamento do processo penal por manifesta ausência de justa causa”. (HC 180.709, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.8.2020)



    Em julgado da Primeira Turma, assentou-se que “a denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). 



    Na doutrina, afirma-se que: “Se há notícia anônima de comércio de drogas ilícitas numa determinada casa, a polícia deve, antes de representar pela expedição de mandado de busca e apreensão, proceder a diligências veladas no intuito de reunir e documentar outras evidências que confirmem, indiciariamente, a notícia. Se confirmadas, com base nesses novos elementos de informação o juiz deferirá o pedido; se não confirmadas, não será possível violar o domicílio, sendo a expedição do mandado desautorizada pela ausência de justa causa. O mandado expedido exclusivamente com apoio em denúncia anônima será abusivo.” (MORAES, Rodrigo Iennaco de. Da validade do procedimento de persecução criminal deflagrado por denúncia anônima no estado democrático de direito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 62, set./out. 2006. p. 250-251).



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Nenhuma dessas diretrizes foi observada no caso, em que guiados apenas por denúncia anônima e sem qualquer investigação, os policiais decidiram-se a realizar imediatamente a busca domiciliar em período noturno.



    Ao contrário do que entendeu o Superior Tribunal de Justiça, não releva apurar-se na instrução judicial se teria havido consentimento do morador para a entrada dos policiais, pois a busca foi realizada sem fundadas suspeitas e fora do período previsto para tanto. Ademais, estabelecer a existência e a validade de consentimento em tal situação é sempre dificultoso, especialmente quando há - como no caso - insistência dos milicianos após a negativa inicial do investigado.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) a fim de declarar nula a busca realizada e restaurar a decisão inicial de rejeição da denúncia (eDOC 2, p. 350).



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente